Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-24.2022.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-24.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GESSYKA MORAES MARTINS COSTA - CPF: 044.945.831-89 (APELANTE), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (APELANTE), ALZIRO ZARU DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 201.837.041-34 (APELANTE), ITALO OTAVIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 059.761.561-69 (APELANTE), JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 790.787.371-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SANTOS GARCIA - CPF: 055.614.811-85 (APELANTE), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 037.391.851-80 (APELANTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (APELANTE), ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO - CPF: 026.875.291-50 (APELADO), THIAGO VINICIUS VANJURA - CPF: 026.631.791-08 (APELADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (ASSISTENTE), ALZIRO ZARU DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 201.837.041-34 (ASSISTENTE), HENRIQUE CEZAR RAMOS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 072.081.781-19 (ASSISTENTE), ITALO OTAVIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 059.761.561-69 (ASSISTENTE), JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 790.787.371-15 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO SANTOS GARCIA - CPF: 055.614.811-85 (ASSISTENTE), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 037.391.851-80 (ASSISTENTE), GESSYKA MORAES MARTINS COSTA - CPF: 044.945.831-89 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO - CPF: 026.875.291-50 (ASSISTENTE), VANDERVAL (Pai do Luis Fernando) (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 790.787.371-15 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO SANTOS GARCIA - CPF: 055.614.811-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO FATO 02. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. MEIO ARDILOSO SUFICIENTE E CAPAZ DE INDUZIR A VÍTIMA. ESTELIONATO TENTADO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato por duas vezes (CP, art. 171,
caput
, c/c art. 71), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao fato 02 com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu denunciado pela prática de três crimes de estelionato mediante obtenção fraudulenta de botijões de gás;
(ii)
utilização do mesmo
modus operandi
em todos os episódios, consistente em ligações telefônicas fraudulentas passando-se por clientes conhecidos;
(iii)
absolvição do fato 02 por reconhecimento de crime impossível pelo juízo singular;
(iv)
meio empregado que se mostrou eficaz na obtenção da vantagem ilícita no primeiro episódio;
(v)
frustração da consumação no segundo episódio apenas pela descoberta posterior da fraude pelos funcionários da empresa;
(vi)
continuidade delitiva reconhecida sobre os delitos.

3. Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de estelionato tentado (fato 02).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o fato 02 configura crime impossível ou estelionato tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para configuração do crime impossível é indispensável que o agente utilize meio absolutamente incapaz de produzir o resultado criminoso ou que direcione sua conduta contra objeto totalmente inidôneo a gerar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado.

6. A distinção entre crime impossível e crime tentado reside no fato de que, enquanto naquele o resultado é absolutamente impossível, inexistindo perigo real ao bem jurídico tutelado, neste o resultado é sempre possível.

7. A aferição sobre a absoluta ou relativa ineficácia do meio empregado deve necessariamente decorrer da análise do caso concreto, considerando-se as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram e a real capacidade de o meio utilizado conduzir à consumação do delito.

8. Não configura crime impossível quando o meio empregado pelo agente revela-se idôneo, a vítima não tinha conhecimento prévio do artifício fraudulento e o mesmo
modus operandi
já havia resultado na obtenção da vantagem ilícita em episódio anterior.

9. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/5 para três infrações, conforme Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171,
caput
, c/c arts. 14, II, 17 e 71; CPP, art. 386, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 351.194/SP, Súmula 659.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 1000417-24.2022.8.11.0020, que condenou o apelado
Thiago Vinícius Vanjura
pela prática do crime de estelionato, por duas vezes (CP, art. 171,
caput
, c/c art. 71), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao fato 02, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal (id. 293302966).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de estelionato tentado (CP, art. 171,
caput
, c/c art. 14, II) quanto ao fato 02, sustentando que o conjunto probatório afasta a tese de crime impossível adotada pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que houve início de execução do delito, com induzimento da vítima em erro, não tendo ocorrido a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (id. 293302972).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (id. 293302976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo ministerial (id. 303318856).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Thiago Vinicius
foi denunciado pela prática de três crimes de estelionato, descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) FATO 1

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que nos dias 03 de fevereiro do ano de 2022, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Thiago Vinícius Vanjura, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagens ilícitas, consistente em 01 (um) botijão de gás, em prejuízos alheios, induzindo e mantendo a vítima ‘Vapt Vupt Gás’ em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

FATO 2

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que nos dias 04 de fevereiro do ano de 2022, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Thiago Vinícius Vanjura, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagens ilícitas, consistente em 01 (um) botijão de gás, em prejuízos alheios, induzindo e mantendo a vítima ‘Vapt Vupt Gás’ em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

FATO 3

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que nos dias 05 de fevereiro do ano de 2022, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Thiago Vinícius Vanjura, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagens ilícitas, consistente em 01 (um) botijão de gás, em prejuízos alheios, induzindo e mantendo a vítima ‘Chama Gás’ em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme demonstra os autos, no dia 03 de fevereiro de 2022, o denunciado Thiago Vinícius Vanjura efetuou uma ligação para o estabelecimento denominado ‘Vapt Vupt Gás’, de propriedade do Sr. José Fabiano Dias de Souza, passando-se pela pessoa de Luiz Fernando, conhecido cliente, e solicitou 01 (um) botijão de gás para ser entregue na residência do denunciado.

Ocorre que no ato da entrega do botijão de gás, Thiago Vinícius Vanjura assinou o recibo com nome distinto do seu, informando que Luiz Fernando havia se ausentado do local.

No dia 04 de fevereiro de 2022, no período matutino, o denunciado, usando o mesmo modus operandi, novamente ligou no estabelecimento ‘Vapt Vupt Gás’ e, passando-se pela pessoa de Luiz Fernando, solicitou outro botijão de gás para ser entregue em sua residência, assim sendo feito.

Ocorre que, não satisfeito, no mesmo dia, no período da tarde, Thiago Vinícius Vanjura tentou mais uma vez obter vantagem ilícita em prejuízo da empresa. Contudo, percebendo se tratar de um golpe, o estabelecimento efetuou uma ligação para Luiz Fernando que negou ter autorizado a entrega de botijão de gás em seu nome.

Diante do ocorrido, após Luiz Fernando tomar ciência de que o denunciado estava realizando pedidos de botijões de gás em seu nome, em companhia de funcionário do ‘Vapt Vupt Gás’, deslocaram-se até a residência de Thiago Vinícius Vanjura e o levou, com o seu consentimento, até o estabelecimento para resolver a situação, momento em que o denunciado assumiu que Luiz Fernando não o autorizou a efetuar a compra dos respectivos botijões.

Extrai-se dos autos que na data de 05 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00min, o denunciado Thiago Vinícius Vanjura efetuou uma ligação restrita para a empresa ‘Chama Gás’ e, identificando-se como Sr. Nilson, conhecido cliente do estabelecimento, solicitou à funcionária Gessyka Moraes Martins Costa, 01 (um) botijão de gás para ser entregue na Rua Guilherme Gonçalves, bairro Gabiroba (residência do denunciado).

No ato do pedido, Thiago Vinícius Vanjura solicitou à funcionária Gessyka a cobrança do produto na oficina do Sr. Nilson para receber o pagamento.

Diante dos fatos, por se tratar de um cliente conhecido, a funcionária pediu para que o entregador Anderson Moraes da Silva que fosse até o endereço informado, sendo que, chegando no local, o denunciado confirmou ao funcionário que o referido gás era para ser entregue para ele e que o pagamento seria efetuado pelo Sr. Nilson, em sua oficina.

Após realizar a entrega do botijão de gás, o entregador Anderson foi até a oficina do Sr. Nilson receber o pagamento, ocasião que este informou que não solicitou nenhum botijão de gás.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e, diante das características repassadas pela vítima e com informações de vizinhos, a guarnição policial logrou êxito em localizar o denunciado Thiago Vinícius Vanjura.

O objeto do delito praticado em prejuízo ao estabelecimento ‘Chama Gás’ foi apreendido em poder do denunciado (Id. 79452135), que conduzido à autoridade policial foi autuado em flagrante delito. (...)”
(
sic,
id. 293302892).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o apelado
Thiago Vinicius
pela prática dos Fatos 01 e 03, e absolvendo-o quanto ao Fato 02, por reconhecer a ocorrência de crime impossível.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

O juízo singular acolheu a tese defensiva de crime impossível do Fato 02, fundamentando que a vítima possuía conhecimento da fraude antes da tentativa de entrega do segundo botijão, o que afastaria a possibilidade de induzimento ao erro.

O Ministério Público pretende a reforma da conclusão, sob o argumento de que houve efetivo início de execução do crime, tendo a consumação restado frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando estelionato tentado.

O pleito ministerial merece acolhimento.

O artigo 17 do Código Penal dispõe que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Ou seja, para que se configure essa excludente de tipicidade, é indispensável que o agente utilize meio absolutamente incapaz de produzir o resultado criminoso ou que direcione sua conduta contra objeto totalmente inidôneo a gerar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, a distinção entre o crime impossível e o crime tentado reside no fato de que, enquanto naquele o resultado é absolutamente impossível, inexistindo perigo real ao bem jurídico tutelado, neste o resultado é sempre possível.

Em igual sentido:

“(...) O crime impossível, também denominado tentativa inadequada, inidônea ou impossível, caracteriza-se pela impossibilidade de ocorrência da consumação, seja em razão da absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, em observância da teoria objetiva temperada, adotada pelo art. 17 do Código Penal.

Entrementes, dentro da sistemática da referida teoria, se os meios empregados ou o objeto do crime forem apenas relativamente inidôneos a produzir o resultado representado pelo agente, haveria tentativa, uma vez que o resultado somente não teria ocorrido por circunstância alheias à vontade do agente (CP, art. 14, II). (...)”
(STJ, HC n. 351.194/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016).

Portanto, a aferição sobre a absoluta ou relativa ineficácia do meio empregado deve necessariamente decorrer da análise do caso concreto, considerando-se as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram e a real capacidade de o meio utilizado conduzir à consumação do delito.

No caso em exame, diversamente do entendimento adotado pelo magistrado singular, o meio empregado pelo apelado revelou-se idôneo, pois a vítima não tinha conhecimento prévio do artifício fraudulento e o mesmo modus operandi já havia resultado na obtenção da vantagem ilícita no primeiro fato (entrega do botijão).

O exame detido dos autos evidencia que o insucesso da conduta no segundo episódio ocorreu apenas porque a secretária da empresa, diante da reiteração incomum dos pedidos, decidiu confirmar a compra diretamente com o cliente.

Conforme narrado por
José Fabiano Dias de Souza
(proprietário do estabelecimento), no dia
04/fevereiro/2022
, o apelado telefonou solicitando a entrega de um botijão de gás em nome do cliente
Vanderval
. Narrou que a secretária, no entanto, desconfiou, pois o apelado já havia solicitado outros dois botijões anteriormente sob o mesmo pretexto e que, ao contatar o cliente, recebeu a negativa de qualquer autorização para compra em seu nome.

A cronologia dos fatos demonstra que a desconfiança surgiu apenas no segundo episódio, em razão da peculiaridade de nova compra em nome do mesmo cliente. O apelado iniciou a execução do delito ao efetuar a ligação fraudulenta solicitando o botijão e a consumação – consistente na diminuição patrimonial da empresa – só não ocorreu em virtude da rápida atuação dos funcionários, circunstância alheia à sua vontade.

A ausência de resultado patrimonial deve-se exclusivamente à posterior descoberta da fraude pela vítima, circunstância alheia à vontade do agente e que caracteriza a prática delitiva, na forma tentada.

Assim, não restam dúvidas de que o meio ardiloso utilizado era plenamente eficaz para alcançar o resultado, impondo-se a condenação pelo Fato 02 como estelionato tentado (CP, art. 171, caput, c/c art. 14, II).

2. DOSIMETRIA

Com o reconhecimento da condenação pelo Fato 02, impõe-se a readequação da pena aplicada, considerando que os três delitos (Fatos 01, 02 e 03) configuram crimes da mesma espécie praticados em continuidade delitiva.

Na sentença, o magistrado aplicou a regra da continuidade delitiva apenas entre os Fatos 01 e 03, majorando a pena em 1/6 (um sexto). Com a inclusão do Fato 02, passa-se a considerar a prática de três crimes em continuação, hipótese que, nos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o aumento de 1/5 (um quinto):

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações,
1/5 para três
, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
.

Dessa forma, eleva-se a pena de
Thiago Vinícius Vanjura
para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática dos Fatos 01, 02 e 03 descritos na denúncia.

Mantém-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar o apelado
Thiago Vinícius Vanjura
pela prática do delito de estelionato tentado (CP, art. 171,
caput
, c/c art. 14, II), fixando, para os delitos descritos nos Fatos 1, 2 e 3 da denúncia, em continuidade delitiva, a pena total e definitiva de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025